Tribunal: TJMT
Processo: 1027143-74.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027143-74.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZENILDE IZABEL NORBERTO DA SILVA - CPF: 284.579.001-53 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM CÓPIAS DIGITALIZADAS.
BOA QUALIDADE.

VALIDADE DA PROVA.

AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS COMPROVADA. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
.

A autora alegou não ter celebrado os contratos de empréstimo consignado que motivaram descontos em seus proventos, sustentando a falsidade das assinaturas e a inexistência de crédito dos valores em sua conta bancária.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, com base em perícia grafotécnica que concluiu pela autenticidade das assinaturas e em comprovantes de transferência eletrônica de valores à titularidade da
autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a perícia grafotécnica realizada com base em cópias digitalizadas, e não em documentos originais, é válida e suficiente para embasar o julgamento;

(
ii
) verificar se restou comprovada a inexistência da relação contratual entre as partes, apta a ensejar a procedência da ação
declaratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica constitui meio técnico-científico legítimo destinado a aferir a autenticidade de assinaturas e pode ser realizada com base em cópias digitalizadas, desde que estas apresentem qualidade suficiente para a análise dos elementos gráficos essenciais.

A ausência dos documentos originais, embora não recomendável, não invalida automaticamente a prova pericial, sobretudo quando o perito afirma que a forma digital permite a análise dos traços gráficos e chega
a
conclusão fundamentada.

O art. 400, § 1º, do CPC não autoriza a presunção automática de veracidade quando há outros meios de prova capazes de demonstrar a existência da relação jurídica, como comprovantes de transferência bancária e perícia conclusiva.

A perícia grafotécnica atestou a convergência das assinaturas apostas nos contratos com os padrões gráficos da apelante, concluindo pela autenticidade dos grafismos questionados.

O banco apresentou comprovantes de transferências eletrônicas (TEDs) dos valores contratados para contas da titularidade da apelante, corroborando a existência dos contratos e afastando a alegação de inexistência de relação jurídica.

A divergência quanto ao local e à data da assinatura não invalida o contrato quando demonstrado que tais informações foram preenchidas pelo correspondente bancário sem vício na manifestação de vontade.

Demonstrada a validade da perícia e a regularidade da contratação, não há fundamento para declarar a inexistência da relação jurídica nem para reconhecer dano moral ou repetição de
indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A perícia grafotécnica realizada com base em cópias digitalizadas é válida quando o perito atesta a suficiência técnica do material e alcança conclusão fundamentada.

A ausência do documento original não gera presunção de veracidade em favor da parte contrária se houver outros meios de prova capazes de demonstrar a existência da relação jurídica.

Comprovada a autenticidade das assinaturas e o crédito dos valores na conta da autora, restam demonstradas a validade e a eficácia dos contratos de empréstimo consignado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 400, § 1º; 425, VI; 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AC nº 1015333-44.2021.8.26.0032, Rel. Des.
Achile

Alesina
, j. 22/11/2022;

TJ-SE, AC nº 0000264-43.2020.8.25.0002, Rel. Des. Maria Angélica França e Souza, j. 22/09/2021;

TJ-MT, N.U. 1033898-85.2017.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 27/04/2022;

TJ-MT, N.U. 0008814-58.2015.8.11.0045, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 20/10/2021;

TJ-MT, N.U. 1003631-82.2019.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 13/04/2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1027143-74.2019.8.11.0041

APELANTE: ZENILDE IZABEL NORBERTO DA SILVA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ZENILDE IZABEL NORBERTO DA SILVA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica
c/c
repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO DAYCOVAL S/A.

Por conseguinte, condenou
a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para realização de nova perícia grafotécnica sobre os documentos originais.

S
ustenta a apelante que a perícia grafotécnica foi realizada apenas sobre cópias digitalizadas dos contratos,
afrontando
ordem judicial que havia determinado a apresentação da via original em Secretaria, o que comprometeria a efetividade da prova técnica.

Argumenta que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a análise grafotécnica deve preferencialmente incidir sobre os documentos originais, citando diversos precedentes de tribunais estaduais.

Sustenta que, ao deixar de apresentar os originais, o Banco atraiu a presunção de veracidade da alegação da Apelante de que jamais firmou os contratos em questão
.

Afirma que a homologação de um laudo manifestamente imprestável para atestar a veracidade da assinatura da Apelante gera nulidade absoluta, devendo a sentença ser reformada.

No mérito, aduz que os extratos bancários juntados aos autos revelam que nunca houve a efetiva disponibilização dos valores supostamente contratados, e que a alegada celebração do contrato em Florianópolis/SC, quando a Apelante sequer esteve naquela localidade, evidencia que não houve contratação legítima.

Argumenta que a contestação foi instruída basicamente com telas sistêmicas internas do banco e cópias sem assinatura original, documentos unilaterais e facilmente reproduzíveis, que não possuem força probante para comprovar a regularidade da contratação.

Sustenta que, mesmo a perícia grafotécnica - já fragilizada pela análise em cópia - reconheceu que há divergências quanto ao preenchimento de datas e locais, o que reforça a tese de manipulação documental.

Por fim, requer a anulação da sentença com determinação de nova perícia grafotécnica sobre os documentos originais ou, subsidiariamente, o reconhecimento de que, diante da ausência de apresentação da via original pelo Banco, deve-se aplicar o art. 400, § 1º, do CPC, presumindo-se verdadeiras as alegações da Apelante, com o consequente julgamento de procedência da ação.

Em suas contrarrazões (
id
319971530), o Banco pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a perícia grafotécnica realizada foi legítima e suficiente para embasar a sentença de mérito, não havendo razões para afastar a conclusão obtida pelo laudo pericial.

Esclarece que, quanto ao valor de R$ 2.369,99 recebido em 05/2018, este foi depositado em conta poupança, por esse motivo não consta no extrato bancário acostado nos autos, que se refere apenas à conta corrente.

Afirma que o contrato não foi assinado em Florianópolis, na realidade, nesta cidade se encontra a filial do correspondente bancário, não tendo qualquer ligação com o local da efetiva contratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, a autora, ora apelante, alegou que, na qualidade de servidora pública estadual inativa, ao verificar seu demonstrativo de pagamento em maio
/
2019, constatou uma redução significativa em seus proventos, o que a levou a descobrir a existência de múltiplos descontos em sua folha de pagamento. Dentre eles, identificou lançamentos sob a rubrica "CONSIGNAÇÃO" e "CONSIGNAÇÃO 1" em favor da instituição financeira requerida, que ocorriam desde junho
/
2011.

Sustentou a autora que, ao solicitar esclarecimentos junto à requerida, foi informada sobre a existência de dois contratos de empréstimo consignado, o de n° 20-535981818, supostamente celebrado em Florianópolis/SC, e o de n° 20-565517818, em Cuiabá/MT. Afirmou que jamais esteve na cidade de Florianópolis para tal finalidade e que, ademais, os valores referentes aos supostos mútuos nunca foram creditados em sua conta bancária, o que evidenciaria a natureza fraudulenta das operações.

Passo à análise da preliminar que entendo confundir-se com o mérito da questão.

A apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença em razão de suposto vício na produção da prova pericial grafotécnica, que teria sido realizada apenas sobre cópias digitalizadas dos contratos, em afronta à determinação judicial que ordenava a apresentação das vias originais.

A questão preliminar suscitada pela apelante merece acurada análise, considerando a natureza técnica da prova pericial grafotécnica e sua relevância para o deslinde da controvérsia.

A perícia grafotécnica constitui meio de prova de natureza técnico-científica que visa à verificação da autenticidade de assinaturas ou escritos, mediante análise comparativa entre o material questionado e padrões gráficos reconhecidamente autênticos.

Sua finalidade precípua é auxiliar o julgador na formação de seu convencimento acerca da autoria de determinado grafismo, quando
esta
se apresenta como ponto controvertido relevante para a solução da lide.

No caso em apreço, a controvérsia central reside justamente na autenticidade das assinaturas apostas nos contratos de empréstimo consignado questionados pela autora, ora apelante, que alega jamais ter firmado tais instrumentos.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, houve determinação judicial para que a instituição financeira apresentasse os contratos originais para viabilizar a realização da perícia grafotécnica.

Contudo, conforme se depreende do laudo pericial (
id 319971499
), a expert consignou expressamente que
"não analisou a via original das peças questionadas, tendo em vista a forma digital permitir a avaliação de muitas características e elementos
grafodocumentoscópicos
, como também devido a parte requerida, embora solicitado, não ter trazido as vias originais".

A questão que se coloca, portanto, é se a realização da perícia grafotécnica em cópias digitalizadas, e não nos documentos originais, constitui vício capaz de macular a prova produzida e, por conseguinte, ensejar a nulidade da sentença que nela se fundamentou.

A doutrina especializada em
grafoscopia
é uníssona ao apontar que a análise de documentos originais é sempre preferível à análise de cópias, especialmente quando se trata de verificar elementos como pressão gráfica, velocidade e ritmo da escrita, ataques e recuos do instrumento escritor, sobreposição de traços e marcações físicas no papel, entre outros aspectos que somente podem ser adequadamente avaliados no suporte original.

Nesse contexto, a ausência do documento original pode, de fato, comprometer a eficácia e a confiabilidade da prova pericial grafotécnica, especialmente quando a controvérsia envolve alegação de fraude ou falsificação documental.

No entanto, é necessário ponderar que, no caso concreto, a perita não declarou a impossibilidade de realizar o exame técnico em razão da ausência dos originais, mas sim que, apesar dessa limitação, a "forma digital permitir a avaliação de muitas características e elementos
grafodocumentoscópicos
".

Ou seja, a expert considerou viável a realização da perícia mesmo com base nas cópias digitalizadas disponíveis, tendo chegado a uma conclusão técnica sobre a autenticidade das assinaturas questionadas.

Ademais, o laudo pericial foi submetido ao contraditório, tendo a parte autora apresentado impugnação (
id 319971503
), que foi rejeitada pelo juízo a quo (
id 319971508
), após análise fundamentada.

Nesse cenário, embora seja inegável que a análise de documentos originais conferiria maior grau de certeza à conclusão pericial, não se pode afirmar categoricamente
que a perícia realizada em cópias digitalizadas seja absolutamente imprestável ou que constitua prova nula.

A jurisprudência tem admitido, em determinadas circunstâncias, a realização de perícia grafotécnica em cópias, quando estas apresentam qualidade suficiente para a análise dos elementos gráficos essenciais e quando não há indícios concretos de adulteração ou montagem que somente poderiam ser detectados no documento original.

No caso em tela, é importante destacar que a perita não se limitou a analisar as assinaturas, mas também examinou outros aspectos dos documentos questionados, tendo inclusive constatado que "as datas e locais nos contratos foram preenchidos em momentos distintos", o que demonstra que, mesmo com as limitações impostas pela análise em cópias, foi possível identificar elementos relevantes para a formação do convencimento judicial.

Além disso, a conclusão pericial não se baseou exclusivamente na análise das cópias dos contratos, mas também levou em consideração os padrões gráficos autênticos da autora, permitindo uma comparação técnica fundamentada.

Outro ponto relevante a ser considerado é que, conforme consta dos autos, o banco apelado apresentou, além das cópias dos contratos, os comprovantes de transferência eletrônica dos valores correspondentes para contas de titularidade da autora, o que constitui elemento probatório adicional a corroborar a existência da relação contratual.

Diante desse contexto, entendo que, embora a não apresentação dos contratos originais pelo banco apelado configure descumprimento da determinação judicial, tal circunstância, por si só, não é suficiente para invalidar a prova pericial produzida ou ensejar a nulidade da sentença, especialmente considerando que a perita conseguiu realizar o exame técnico e chegar a uma conclusão fundamentada, que foi submetida ao contraditório e devidamente valorada pelo juízo sentenciante.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA – Contrato de empréstimo consignado – R. sentença de improcedência – Recurso da autora – Alegação de não contratação do empréstimo com o Banco réu – Contrato apresentado nos autos devidamente assinado pela autora – Perícia grafotécnica que reconheceu a autenticidade da assinatura – Possibilidade de prova pericial com documento digitalizado - Inteligência do artigo 425, VI do CPC – Perito que afirmou ter sido realizado o trabalho em cópia digitalizada em
ótima resolução – Perícia que deve ser mantida – Precedente desta E. Câmara - Razões recursais não apontam motivos plausíveis para desconstituir o laudo pericial - Inconformismo com o resultado do laudo pericial não é causa de sua invalidade – Comprovação da contratação, assim como o crédito do valor do empréstimo em conta de titularidade da autora – Relação jurídica comprovada - Condenação por litigância de má-fé – Manutenção – Autora que afirmou cabalmente não ter contratado ou assinado documento com o Banco réu - Alteração da verdade dos fatos e comportamento temerário – Aplicação dos artigos 80 e 81 do CPC – Precedente deste E. Câmara - Sentença mantida – Honorários recursais – Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10153334420218260032 SP 1015333-44.2021.8.26.0032, Relator:
Achile

Alesina
, Data de Julgamento: 22/11/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO EM ENTIDADE SINDICAL. CONTAG. DESCONTOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. BANCO JUNTA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO. PERÍCIA ATESTA A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NA AUTORIZAÇÃO. VALIDADE DA PERÍCIA EFETUADA EM DOCUMENTO REPROGRÁFICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-SE - AC: 00002644320208250002, Relator: Maria Angélica França e Souza, Data de Julgamento: 22/09/2021, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste e. Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DE NOME – EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO – RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA ENTRE AS PARTES MEDIANTE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PERÍCIA REALIZADA EM CÓPIA DE DOCUMENTO – VALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovada a renegociação da dívida, diante da autenticidade da assinatura aposta no contrato, apurada em perícia grafotécnica realizada, ainda que em cópia reprográfica, configuram-se legítimas as negativações, pois o perito não apontou, em seu laudo, qualquer dificuldade de exame grafotécnico nas cópias dos documentos. (N.U 1033898-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022,
Publicado
no DJE 03/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – VALIDADE DA PROVA PERICIAL REALIZADA EM CÓPIA DO CONTRATO – PERÍCIA CONCLUSIVA NO SENTIDO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – DEVER DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS EM VIRTUDE DE O AUTOR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Como é cediço, não há qualquer óbice que o exame pericial seja realizado com base em cópias de contratos. Na hipótese, o expert nomeado pelo juízo foi capaz de analisar as assinaturas apostas na via reprográfica apresentada pelo Banco recorrido, não sendo necessária a apresentação do documento original. Considerando a existência de provas a respeito da conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé, deve ser mantida a penalidade imposta
pelo Juiz a quo em face do Apelante. No que tange ao pagamento dos honorários periciais, sendo o Apelante beneficiário da gratuidade da justiça, cabe ao Estado disponibilizar os recursos necessários à realização da prova. (N.U 0008814-58.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021,
Publicado
no DJE 25/10/2021)

Colaciono ainda,
no mesmo
entendimento, processo de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PERÍODO DE FIDELIDADE - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM CÓPIA DO CONTRATO – VALIDADE - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA MULTA POR QUEBRA DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEMONSTRADA – PENALIDADE AFASTADA - PRECEDENTES- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Inexiste óbice na utilização de cópia do contrato para realização do exame pericial grafotécnico. II - Embora a perícia técnica tenha sido realizada sobre a cópia do instrumento do contrato, fato é que o expert não detectou qualquer inconsistência existente no documento que pudesse comprometer o resultado dos trabalhos. III - Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e da dívida do consumidor, não há qualquer ilegalidade na atitude da credora em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a operadora de telefonia age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar a consumidora. IV - Não há que se falar em condenação ao
pagamento de multa por litigância de má-fé, quando não restar cabalmente demonstrado o dolo no ato praticado pela requerente”. (N.U 1003631-82.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 13/04/2022).

Quanto à alegação da apelante de que deveria ser aplicada a presunção de veracidade prevista no art. 400, § 1º, do CPC, em razão da não apresentação dos documentos originais pelo banco apelado, entendo que tal dispositivo não se aplica automaticamente ao caso em análise.

O art. 400, § 1º, do CPC estabelece que "não sendo exibido o documento ou não sendo apontado o lugar onde se encontra, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte pretendia provar, se não houver outro meio de prova capaz de demonstrar o contrário".

No caso em tela, embora o banco apelado não tenha apresentado os contratos originais, apresentou cópias digitalizadas dos mesmos, bem como comprovantes de transferência eletrônica dos valores para contas da autora, o que constitui "outro meio de prova" apto a demonstrar a existência da relação contratual. Ademais, a perícia grafotécnica, mesmo realizada em cópias, concluiu pela autenticidade das assinaturas, o que também afasta a aplicação automática da presunção de veracidade.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela apelante.

No mérito, a apelante sustenta, em síntese, que jamais celebrou os contratos de empréstimo consignado apontados pelo banco apelado, argumentando que nunca houve a efetiva disponibilização dos valores supostamente contratados em sua conta bancária e que um dos contratos teria sido celebrado em Florianópolis/SC, local onde jamais esteve.

A controvérsia central, portanto, reside na existência e validade dos contratos de empréstimo consignado que fundamentam os descontos realizados nos proventos da apelante.

Conforme já exposto na análise da preliminar, a perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu pela autenticidade das assinaturas apostas nos contratos questionados, afirmando que estas "CONVERGEM com os padrões autênticos da autora" (
id 319971499
).

Embora a apelante questione a validade dessa prova pericial, pelos motivos já analisados na preliminar, é fato que o laudo técnico constitui elemento probatório relevante a corroborar a tese do banco apelado quanto à existência da relação contratual.

Além disso, o banco apelado apresentou comprovantes de transferência eletrônica (TEDs) dos valores correspondentes aos empréstimos para contas de titularidade da autora: R$ 2.299,63 em 14/05/2018
id 319971378
) e R$ 1.814,68 em 26/09/2018 (
id 319971377
).

Quanto à alegação da apelante de que tais valores nunca foram creditados em sua conta bancária, o banco apelado esclareceu, em suas contrarrazões, que o valor de R$ 2.299,63 foi depositado em conta poupança da autora, e não em conta corrente, razão pela qual não consta no extrato bancário acostado aos autos, que se refere apenas à conta corrente.

Essa explicação mostra-se plausível, considerando que os extratos de conta poupança são emitidos separadamente daqueles da conta corrente, o que justificaria a ausência do registro do depósito nos documentos apresentados pela autora.

No que tange ao argumento de que um dos contratos teria sido celebrado em Florianópolis/SC, local onde a apelante jamais esteve, o banco apelado esclareceu que o endereço em Florianópolis constante em um dos instrumentos refere-se apenas ao correspondente bancário que digitou a proposta, e não ao local da efetiva contratação.

Tal explicação também se mostra razoável, considerando a prática comum no mercado financeiro de utilização de correspondentes bancários para a formalização de contratos, sendo que o local indicado no instrumento muitas vezes se refere à sede ou filial do correspondente, e não necessariamente ao local onde o cliente assinou o documento.

Ademais, é importante destacar que a própria perícia grafotécnica, mesmo apontando a autenticidade das assinaturas, constatou que "as datas e locais nos contratos foram preenchidos em momentos distintos", o que sugere que tais informações podem ter sido inseridas posteriormente à assinatura dos instrumentos pelo correspondente bancário, sem que isso, necessariamente, invalide o negócio jurídico como um todo.

Nesse contexto, considerando o conjunto probatório dos autos, especialmente a conclusão da perícia grafotécnica pela autenticidade das assinaturas e os comprovantes de transferência eletrônica dos valores para contas da autora, entendo que restou demonstrada a existência da relação contratual entre as partes.

Não havendo comprovação de vício na formação do negócio jurídico ou de falha na prestação do serviço pelo banco apelado, não há que se falar em declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Portanto, a sentença que julgou improcedentes
os pedidos não merece
reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao patrono do apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual suspensão da exigibilidade em caso de concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025